Tribunal: TJMT
Processo: 1035984-71.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035984-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELIX FERREIRA DA SILVA - CPF: 459.808.291-72 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE MAGALHAES - CPF: 622.500.351-72 (RECORRIDO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VENDA A
NON DOMINO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cessão de direitos possessórios não se confunde com venda de propriedade e constitui negócio jurídico válido quando o cedente detém a posse.

2. A alegação de venda a
non domino
exige prova de ausência total de direito sobre o bem, o que não se configura na cessão possessória.

3. A quitação integral e a continuidade na execução do contrato configuram ratificação tácita e vedam a pretensão rescisória.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

5. A condenação em honorários advocatícios sob gratuidade da justiça deve observar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Felix Ferreira da Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

O agravante sustenta, em síntese, que o negócio jurídico configura venda a non domino, gerando nulidade absoluta insuscetível de ratificação. Alega que a decisão monocrática equivocou-se ao tratar a questão como anulabilidade passível de confirmação tácita. Argumenta, ainda, que houve violação ao artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, ao condená-lo em honorários advocatícios sem ressalvar a condição suspensiva de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária. Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a remessa ao colegiado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026